Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733472-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: YOUR CAR BRASIL SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Maria da Silva Bezerra contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de indenização por danos materiais cumulada com reparação por danos morais n. 0701892-76.2024.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias (id 204521650 dos autos originários). A agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou sua decisão com base nas alegações da agravada e no contrato pactuado pelas partes, sem ponderar as demais questões probatórias. Sustenta a ausência de perícia judicial. Argumenta que a entrada da agravada possui demonstração de carros que estão à venda e informações como preço, ano e quilometragem. Explica que isso comprova a sua atuação como concessionária de revenda de veículos. Defende que a prestação de serviços da agravada supera a intermediação do financiamento do veículo. Afirma que a prática da agravada ilude os consumidores, em especial aqueles com pouca experiência em compras no mercado automobilístico. Destaca que o comprador do veículo não possui contato direto com o vendedor original, mas somente com a agravada. Esclarece que isso afasta o processo de mediação alegado. Ressalta que atuação eventual da agravada como intermediadora de forma exclusiva é insuficiente para excluir o seu dever de responsabilidade com o consumidor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a legitimidade passiva da agravada na ação originária e a sua responsabilidade nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 195351121 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu integral conhecimento e provimento (id 63341604). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 204521650 dos autos originários): YOUR CAR BRASIL SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO LTDA. alega que sua participação no negócio cingiu-se à intermediação do financiamento do veículo, não respondendo por eventuais vícios do produto, sendo esta responsabilidade do vendedor ( Ronaldo Guilherme de Oliveira Braga). O instrumento contratual de ID n. 186309967, demonstra que a ré, de fato, atuou apenas como intermediadora, realizando a organização de documentos e a submissão à instituição financeira para efetivar o financiamento do veículo. A compra e venda do veículo, por sua vez, foi realizada entre a autora e o anterior proprietário, Ronaldo Guilherme de Oliveira Braga. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que os agentes financeiros que financiam a compra e venda de automóveis não respondem pelos vícios do produto, sendo autônomo o contrato de alienação fiduciária em relação ao de compra e venda. A responsabilidade pelos vícios do produto recai exclusivamente sobre o vendedor. Neste sentido: (...) O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso de agenciamento/intermediação para contratação do financiamento. Portanto, a ré YOUR CAR BRASIL SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO LTDA. não possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do veículo adquirido pela autora, uma vez que sua atuação se limitou à intermediação do financiamento, não sendo a alienante do bem. Dispõem os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o . Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. § 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 . § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Diante de todo o exposto e visando prevenir a extinção do feito sem resolução do mérito, faculto à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial para adequação dos pedidos e causa de pedir, direcionando a pretensão em face do alienante, nos termos do disposto nos arts. 338 e 339 do CPC, sob pena de extinção do processo. A leitura do ato judicial supratranscrito revela que a determinação contra a qual a agravante insurge-se é desprovida de conteúdo decisório porquanto não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento judicial agravado não determinou a exclusão do litisconsorte. Limitou-se a determinar a intimação da agravante para que promova a emenda da petição inicial com a adequação da causa de pedir e dos pedidos ao alienante, sob pena de extinção do feito originário. A determinação contra a qual a agravante insurge-se deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A agravada poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator